Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE TESE INOVADORA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que manteve sentença condenatória pelo crime de estelionato majorado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do CP). O recurso alega omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais para fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais para a fixação de reparação mínima dos danos às vítimas, especialmente no tocante à existência de pedido expresso na denúncia e à indicação do valor correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir nova tese jurídica.
4. A alegação de omissão não procede, pois a tese relativa aos requisitos da reparação mínima não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal indevida, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação e da fixação da reparação mínima, destacando a existência de pedido expresso na denúncia e a comprovação dos prejuízos por meio de extratos bancários e documentos.
6. A fixação do valor mínimo para reparação de danos seguiu os parâmetros legais e foi objeto de contraditório regular, inexistindo, portanto, decisão surpresa ou omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise de tese jurídica não deduzida nas razões recursais originárias.
2. A introdução de tese nova em embargos de declaração é incabível, salvo em matéria de ordem pública.
3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos não exige nova manifestação judicial quando já apreciada com base em pedido expresso na denúncia e em provas constantes dos autos.